Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CADASTRAIS INFORMATIZADOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.

1. A reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sob pena de sacrificar o aparelho judicial com providências que cabem ao autor da demanda.

2. Recurso desprovido.